Tribunal: TJDFT
Processo: 0724785-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PENHORA ANOTADA ANTERIORMENTE NO ROSTO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE RESERVA DE BENS. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
1. A participação do Agravado na relação jurídica extinta por acordo homologado judicialmente, por ele pactuado, sem que houvesse ciência do credor sub-rogado, confere-lhe pertinência subjetiva suficiente para figurar no polo passivo do recurso, ainda que não seja o titular do crédito exequendo vinculado à penhora anotada no rosto dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A celebração de acordo nos autos do cumprimento de sentença, sem a devida preservação dos direitos do credor sub-rogado beneficiário da penhora anotada no rosto dos autos, aliada à omissão quanto à devolução de valores indevidamente recebidos, caracteriza conduta incompatível com o dever de boa-fé objetiva, legitimando a adoção de medidas constritivas voltadas à proteção da eficácia da constrição anteriormente deferida e à salvaguarda do crédito sub-rogado.
3. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família.
4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.